Tribunal: TJPA
Processo: 0802462-72.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802462-72.2021.8.14.0040

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANTONIO GILSON RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. FGTS. NULIDADE DO VÍNCULO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA. APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Serviço Autônomo de Agua e Esgoto do Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a servidor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo por ausência dos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988. A condenação determinou o pagamento dos valores correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, com atualização monetária pelo INPC/IPCA-E, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Requereu-se, preliminarmente, a suspensão do processo diante da ADI 5090/DF. No mérito, alegou-se a validade do vínculo, ausência de previsão legal para pagamento de FGTS, e defesa da TR como índice de correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível o sobrestamento do feito em razão da ADI 5090/DF; (ii) definir se há direito ao recebimento do FGTS por servidor temporário contratado irregularmente; (iii) determinar o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de suspensão do processo em razão da ADI 5090/DF resta prejudicado, pois o julgamento da ação foi concluído em 12/06/2024, conforme Informativo 1.141 do STF. Preliminar rejeitada.

4.

A contratação temporária foi declarada nula por desatender aos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988, uma vez que não se comprovou situação excepcional e transitória, tendo sido atribuída ao servidor função ordinária e permanente da administração pública.

5.

A sucessiva renovação contratual entre 01/03/2013 e 10/01/2021 revelou desvio da finalidade da contratação temporária, caracterizando burla ao concurso público.

6.

A nulidade do contrato não afasta o direito ao recebimento do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF nos Temas 191 (RE 596.478) e 916 (RE 765.320/MG), com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

7.

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, à luz do Tema 608 (ARE 709.212/DF) e do Tema 1.189 (RE 1.336.848/PA) do STF, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo, regido pelo Decreto nº 20.910/1932.

8.

O índice de correção monetária aplicável ao FGTS é a Taxa Referencial – TR, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), impondo-se ajuste na sentença.

9.

Em razão da natureza ilíquida da condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, e § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária em desconformidade com os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 é nula e enseja o pagamento de FGTS ao servidor contratado.

2.

O índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS é a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento firmado pelo STJ.

3.

Em condenações ilíquidas, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação do julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto do Município de Parauapebas
, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802462-72.2021.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: SAAEP – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

APELADO: ANTONIO GILSON RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADA: TATHIANA ASSUNCAO PRADO (OAB/PA 14.531-B) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Serviço Autônomo de Agua e Esgoto do Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, condenando-o ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, em razão da nulidade de vínculo decorrente de contratação temporária. Determinou-se que o montante devido fosse apurado em liquidação de sentença. Estabeleceu-se, ainda, a atualização monetária da verba fundiária com base nos índices do INPC/IPCA-E. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, requereu o sobrestamento do feito em razão da ADI 5090/DF.

No mérito, No mérito, sustentou a inexistência de previsão legal que assegure o pagamento do FGTS a servidores contratados temporariamente, cujo vínculo seria de natureza jurídico-administrativa. Alegou, ainda, a validade da contratação, a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do FGTS.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria de Justiça optou por não intervir no presente feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Tratando-se de sentença ilíquida é caso para remessa necessária (Súmula 490/STJ).

1 PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA ADI 5090/DF.

De início, com relação ao pleito de suspensão deste processo, é importante mencionar que a ADI 5.090/DF teve o seu julgamento finalizado em 12/06/2024, conforme se observa no Informativo 1.141 do Supremo Tribunal Federal, tornando prejudicado o pedido em questão.

Dessa forma,
rejeita-se
a preliminar suscitada.

2 MÉRITO.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público municipal da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pelo servidor contratado temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (01/03/2013 até 10/01/2021), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), demando ajuste da sentença nesse particular.

Ante o exposto,
conheço

e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Serviço Autônomo de Agua e Esgoto do Município de Parauapebas, unicamente para determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Em sede de remessa necessária, impende destacar que, sendo a condenação de natureza ilíquida, a fixação do percentual referente aos honorários advocatícios deverá ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do Código de Processo Civil, levando-se em consideração, inclusive, o labor acrescido na instância recursal.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/02/2026